Tribunal: TJBA
Processo: 8012231-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012231-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATLANTA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

AGRAVADO: ADAO SOUZA DE FARIAS

Advogado(s)
:
LAILA DOS SANTOS FARIAS, LAZARO ALIPIO SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. NULIDADE DO LAUDO. EXCLUSÃO DE MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Atlanta Veículos Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial e aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante.

2. A agravante alegou parcialidade do perito judicial, excesso nos limites da designação e uso de linguagem ofensiva em diversas manifestações nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comportamento do perito comprometeu a imparcialidade da prova técnica, ensejando sua nulidade; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão das manifestações ofensivas do perito e o afastamento da multa por litigância de má-fé imposta à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O perito judicial excede os limites de sua função ao emitir opiniões pessoais, adotar postura parcial e utilizar linguagem ofensiva contra a parte e sua advogada, em desacordo com o art. 473, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. A conduta reiterada do perito compromete a credibilidade da prova técnica, justificando a declaração de nulidade do laudo pericial.

6. As manifestações ofensivas devem ser riscadas dos autos, conforme art. 78, § 2º, do CPC, facultando-se à parte interessada a obtenção de certidão.

7. A multa por litigância de má-fé imposta à agravante deve ser afastada, diante da conduta inadequada do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a)
A imparcialidade do perito é requisito essencial da prova técnica, sendo nulo o laudo que contenha manifestações ofensivas e extrapole os limites da designação judicial; b) É cabível a exclusão das manifestações ofensivas do perito dos autos, nos termos do art. 78 do CPC; c) A multa por litigância de má-fé deve ser afastada em razão do contexto em que foi aplicada, considerando a conduta do
expert
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº8012231-34.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
ATLANTA VEÍCULOS LTDA
. e, como parte recorrida,
ADÃO SOUZA DE FARIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER

DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça